Tribunal: TJDFT
Processo: 0711042-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711042-62.2025.8.07.0000 RECORRENTE: AUREA DAIA BARRETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DINHEIRO. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZADA. PENHORA DE PERCENTUAL. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o desbloqueio de valores pertencentes à parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil deve recair somente sobre as verbas destinadas ao sustento do devedor cuja finalidade seja a sua subsistência e de sua família. 4. A impenhorabilidade pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja efetivo e alcance inclusive percentual dos rendimentos do devedor, desde que resguardado valor suficiente para suas despesas alimentares, sem causar prejuízo a sua sobrevivência. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833 e 854. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1659284 da relatoria do Des. Romeu Gonzaga Neiva da 7a Turma Cível; Acórdão 1657996 da relatoria do Des. Esdras Neves da 6a Turma Cível. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando ser indevida a penhora de verba salarial se não restar demonstrada a garantia do mínimo existencial, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Aduz que a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) do valor encontrado em sua conta corrente implica em prejuízos a sua própria subsistência e a de sua família. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Analisando os autos de origem, verifica-se que foi bloqueado o valor de R$ 2.422,20 (dois mil quatrocentos e vinte e dois reais e vinte centavos), sendo R$ 2.366,23 (dois mil trezentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos) bloqueados na conta do Banco do Brasil e R$ 55,97 (cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos) na conta do Banco C6. A executada comprovou, por meio de documentos acostados à petição de ID 220028858 dos autos de origem, que é veterinária e atende de forma domiciliar, recebendo valores em suas contas em razão da prestação de serviços. Nota-se o recebimento de valores que coincidem com a descrição do serviço prestado e orçamento realizado em conversas com os contratantes. Explica que as supostas sobras são quantias utilizadas para adquirir os materiais usados no seu trabalho, bem como para pagar suas despesas mínimas. Sendo assim, considerando a possibilidade de penhora parcial dos rendimentos, desde que não comprometa a subsistência da parte, e considerando a renda mensal estimada pela executada e informada à Defensoria Pública, de cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é possível a manutenção da constrição de 30% (trinta por cento) dos valores encontrados.” (ID 71829152). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030